Tribunal: TJPA
Processo: 0054569-10.2015.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0054569-10.2015.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: IVANITO MONTEIRO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO COM A FUNASA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO DOLO E DE DANO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Colares contra sentença que julgou improcedente Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ex-prefeito municipal, acusado de deixar de prestar contas do Convênio nº 0143/2011, firmado com a FUNASA, no valor de R$ 250.000,00, destinado à execução de melhorias sanitárias domiciliares.

2.

A sentença concluiu pela ausência de comprovação do elemento subjetivo doloso e de efetiva lesão ao erário, afastando a configuração dos atos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação de contas de convênio federal, com consequente reprovação e inscrição do ente municipal em cadastro de inadimplentes, configura ato de improbidade administrativa, à luz dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação do elemento subjetivo doloso, vedada a responsabilização objetiva, conforme art. 11, §1º, da Lei nº 8.429/92 e tese firmada pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral.

5. A ausência de prestação de contas, desacompanhada de prova de desvio de recursos, enriquecimento ilícito ou intenção deliberada de causar dano ao erário, não autoriza, por si só, a condenação por improbidade administrativa.

6. O conjunto probatório revela, quando muito, irregularidade administrativa, insuficiente para caracterizar violação dolosa aos princípios da Administração Pública ou dano efetivo ao erário.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que falhas ou atraso na prestação de contas demandam comprovação de dolo específico para fins de subsunção aos arts. 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, exige a comprovação de dolo do agente público. 2. A ausência de prestação de contas de convênio, desacompanhada de prova de desvio de recursos ou de intenção deliberada de causar dano ao erário, não configura, por si só, ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.429/92, arts. 10, 11, §1º, e 12; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; TJPA, RN nº 0003096-70.2014.8.14.0065; TJPA, AC nº 0005704-65.2013.8.14.0133.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Colares
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Colares, nos autos de Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada em face de
Ivanito Monteiro Gonçalves
, ex-prefeito do referido município.

Conforme consta na inicial, o requerido, na qualidade de Prefeito do Município de Colares no período de 2005 a 2012, teria deixado de prestar contas relativas aos recursos provenientes do Convênio nº 0143/2011, firmado entre o Município e a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, cujo objeto consistia na execução de melhorias sanitárias domiciliares mediante a construção de unidades de banheiro, com repasse de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Sustentou o Município autor que a ausência de prestação de contas teria ocasionado a reprovação da prestação final e a inscrição do ente municipal em cadastro de inadimplentes, circunstância que, em seu entendimento, caracterizaria ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

Sobreveio sentença, na qual o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não restaram comprovados nos autos elementos suficientes para demonstrar a prática de ato de improbidade administrativa pelo requerido, especialmente diante da ausência de prova acerca do elemento subjetivo doloso e da efetiva lesão ao erário, ressaltando o juízo singular que não seria possível presumir a ocorrência de dano para fins de condenação (Id n° 27186458).

Irresignado, o Município de Colares interpôs apelação. Em suas razões, sustenta que o apelado, enquanto gestor municipal, deixou de apresentar a prestação de contas do convênio firmado com a FUNASA configuraria violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa e que a reprovação da prestação de contas e a inscrição do Município no cadastro de inadimplentes do SIAFI demonstrariam a existência de prejuízo ao erário. Aduz que a conduta do ex-prefeito se enquadraria nas hipóteses dos arts. 10, caput e inciso XI, e 11, caput e inciso VI, da Lei nº 8.429/92, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa, com a aplicação das sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade Administrativa (Id n° 27946022).

Embora devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

O Ministério Público de 2° grau
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que não restaram demonstrados elementos suficientes capazes de comprovar a prática de ato ímprobo ou a presença de dolo na conduta do requerido, sendo, portanto, correta a sentença de improcedência

(Id n° 32700394).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa deve ser reformada, diante da alegação de que o apelado, na condição de ex-prefeito municipal, teria deixado de prestar contas relativas ao Convênio nº 0143/2011 celebrado com a FUNASA, configurando ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

Em síntese, o apelante sustenta que a ausência de prestação de contas e a consequente reprovação do convênio demonstrariam violação aos princípios da Administração Pública e prejuízo ao erário municipal.

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar.

As alterações promovidas pela
Lei nº 14.230/2021
, consolidou-se o entendimento de que
a configuração de ato de improbidade administrativa exige a presença do elemento subjetivo doloso
, não sendo admitida responsabilização objetiva.

Nesse sentido dispõe o
art. 11, §1º, da Lei nº 8.429/92
:

“Somente haverá improbidade administrativa quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.”

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 1.199 da Repercussão Geral
, firmou a seguinte tese:

“É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a presença do elemento subjetivo — dolo.”

Portanto, a caracterização de ato de improbidade
não prescinde da demonstração concreta da conduta dolosa do agente
, voltada à obtenção de vantagem indevida ou à prática consciente de ilegalidade.

No caso dos autos, observa-se que a condenação pretendida pelo Município apelante se baseia essencialmente na alegação de ausência de prestação de contas do convênio celebrado com a FUNASA.

Entretanto, conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida, não há nos autos prova suficiente que demonstre a prática de conduta dolosa por parte do requerido, ademais,
foi oportunizada a produção de provas pelo autor fazendário, bem como ao Ministério Público atuando como
custos legis
, ambos permaneceram inertes, bem como também não foram juntados documentos que pudessem comprovar as alegações autorais, ou seja, o demandante não se desincumbiu do seu ônus de provar os atos alegadamente ímprobos que teriam sido praticados pelo réu
.

Com efeito, o acervo probatório apresentado limita-se a indicar eventual irregularidade administrativa, sem demonstrar que o apelado teria agido com a finalidade específica de ocultar irregularidades ou causar dano ao erário.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que meras irregularidades na prestação de contas ou falhas administrativas não configuram, por si sós, ato de improbidade administrativa, sendo indispensável a demonstração do dolo:

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O atraso na prestação de contas não se confunde com a falta do cumprimento da obrigação, não cabendo a aplicação do artigo 11, VI, da Lei 8429/92, que é expresso ao estabelecer a configuração do ato ímprobo para quem "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo", não podendo sofrer interpretação extensiva.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a apresentação tardia da prestação de contas pode configurar o ato de improbidade administrativa descrito no referido dispositivo legal ao norte mencionado somente quando comprovada a conduta dolosa do agente público.

3. No caso vertente, extrai-se do caderno processual que o sentenciado/réu colacionou ofício datado do ano de 2011, cujo teor informa o encaminhamento da prestação de contas do Convênio nº 1.502/04 à Coordenadoria Regional da Fundação Nacional de Saúde/FUNASA. No aludido documento, constata-se que ocorreu um grave incêndio no prédio sede da Prefeitura, que ensejou a perda de todos os documentos fiscais ali existentes.

4. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0003096-70.2014.8.14.0065 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/06/2020)

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. VERBA NÃO UTILIZADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA EM MATÉRIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORALIDADE. EFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO CONFIGURA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPENSAVEL O ELEMENTO DOLOSO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0005704-65.2013.8.14.0133 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 15/12/2016)

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, concluindo corretamente pela inexistência de prova suficiente da prática de ato de improbidade administrativa.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026